Tribunal: STF
Processo: HC 217554
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO. ACRÉSCIMO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 743.518/SP.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 7 anos, 8 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 17 dias-multa, pela prática do crime do art. 157, § 2º, incs. I, II, e V, do Código Penal (roubo majorado por emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima — redação anterior à Lei nº 13.654, de 2018), por duas vezes, em concurso formal.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa.



    4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes dizem inexistir fundamentação para o aumento de 5/12, realizado na terceira fase da dosimetria. Alegam que foi levado em conta apenas o número de majorantes. Sustentam que, ausentes circunstâncias concretas a denotarem a maior reprovabilidade dos atos criminosos, deve ser observada fração mínima de aumento, qual seja, 1/3. Aludem ao enunciado nº 443 da Súmula do STJ1.



    6. Pretendem o reconhecimento da ilegalidade apontada, reduzindo-se, por consequência, a pena do paciente.



    7. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verificou-se que a condenação transitou em julgado em 03/08/2016.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. De início, observa-se que a condenação transitou em julgado em 03/08/2016, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 04/07/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    11. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    12. No caso, ao apreciar a apelação defensiva, o Tribunal de Justiça reiterou o entendimento veiculado na sentença, concluindo não merecer reparo a dosimetria da pena. Assentou que, na terceira etapa, o aumento de 5/12 mostrou-se adequado, fazendo-o nos seguintes termos:



    “Na derradeira fase do cálculo, as circunstâncias do caso concreto justificam o aumento diferenciado aplicado na origem, na fração de 5/12 (cinco doze avos), pelas majorantes do emprego de arma, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, observado o número de agentes envolvidos na ação criminosa (quatro), o emprego de ao menos duas armas de fogo, de alto poder vulnerante e de intimidação, a demonstrar maior reprovabilidade na conduta do imputado, e, ademais, a restrição da liberdade de 03 (três) vítimas por mais de uma hora, permanecendo as reprimendas em 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no piso legal." (e-doc. 3, p. 6-7; grifos acrescidos).



    13. O STJ, da mesma forma, assinalou a inexistência de ilegalidade na hipótese, porquanto o aumento da pena além do patamar mínimo teve base em dados concretos a indicarem maior reprovabilidade da conduta do paciente. Registrou, assim, não haver afronta ao enunciado nº 443 da Súmula do STJ. O trecho a seguir sintetiza o entendimento adotado:



    “(...) o aumento de 5/12 na terceira fase da dosimetria do delito de roubo teve fundamentação concreta suficiente, haja vista ‘o número de agentes envolvidos’, o ‘emprego de ao menos duas armas de fogo, de alto poder vulnerante e de intimidação’ e ‘a restrição de liberdade de 03 (três) vítimas por mais de uma hora’” (e-doc. 4, p. 4).



    14. Ante o quadro delineado, inexiste ilegalidade a ser sanada, pois, segundo constou das decisões proferidas nas instâncias antecedentes, o crime foi praticado em concurso de quatro pessoas, mediante emprego de, ao menos, duas armas de fogo, de alto poder vulnerante, e ainda, com a restrição de liberdade de três vítimas, por intervalo considerável, fatores que excedem as elementares do tipo penal e justificam reprimenda mais severa. A propósito, confiram-se os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA ALUSIVAS AO CONCURSO DE PESSOAS, À RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ACRÉSCRIMO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.”



    (HC nº 201.572/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 26/10/2021).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Dosimetria no roubo. 3. Alegação de que a fração pela causa de aumento de pena teria sido fixada acima do mínimo pelo mero número de qualificadoras. Inocorrência. 4. Agravo improvido.”



    (HC nº 211.505-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 20/05/2022)



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




    1  “O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”.